Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021054-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA DOS SANTOS GOES - CPF: 567.506.921-68 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1021054-84.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ROSANA DOS SANTOS GOES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

16/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos da autora, para condenar o demandado a efetuar o pagamento das diferenças dos vencimentos e reflexos decorrentes do enquadramento tardio da autora do Nível I para o Nível II da Classe Especial, referente ao período de 06.09.2019 para 01.10.2019. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em razões recursais, pugna a autora pela reforma do
decisum
, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente, reconhecendo,
in totum
, as diferenças salariais que entende serem devidas.

Contrarrazões não apresentadas.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A presente demanda versa sobre cobrança a título de diferenças salariais decorrentes de promoção e progressão funcional realizada de forma tardia pela municipalidade Recorrida.

Alega a Recorrente que é servidora pública municipal, no cargo de guarda municipal, sendo que, em 19/06/2017, já estava com 17 anos completos no exercício de sua função, fazendo jus, assim, a promoção funcional para a classe especial da categoria.

Via de consequência, defende que, em 19/06/2019, com dois anos em referida classe, como lhe era de direito, fazia jus a progressão funcional, sendo passada do nível I para o nível II.

Contudo, aponta que a municipalidade realizou referidos enquadramentos funcionais de forma tardia, o que ensejou no pagamento a menor de sua remuneração, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda a fim de reaver os valores a título de diferença salarial.

Pois bem. Dispõe o art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande (LEI COMPLEMENTAR No 4.167) que:

Art. 22.

As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe,
com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

(destaquei)

Em que pese a clara redação do dispositivo normativo, verifica-se, na Portaria no 611/2018, inerente a promoção da parte autora, então juntada à exordial (ID 123380466), que a municipalidade o violou, ao passo que, muito embora tenha reconhecido o direito a promoção em 06/09/2017, postergou os seus efeitos financeiros para 1o/06/2018.

No que concerne a progressão de nível, o parágrafo único do art. 28 da mesma legislação, estabelece que:

Art. 28. (...)

Parágrafo único. A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e será contado do tempo de efetivo serviço, nos termos desta Lei Complementar.

Desta feita, com razão a autora quando defende que faz jus à nova remuneração, tão logo completado os requisitos inerentes à promoção e à progressão, onde deverá a municipalidade aplicar efeitos financeiros retroativos.

Por outro lado, verifico que o art. 24 da lei correspondente disciplina que:

Art. 24. São requisitos para promoção em cada classe:

(...)

V - Classe Especial: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
1. Contar com pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 1a Classe;

2. Apresentar certificado/diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo MEC;

3. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;
5. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

6. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

7. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

8. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

9. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

Ou seja, para a promoção à classe especial da categoria, não basta que o servidor cumpra o interstício temporal, havendo tantos outros requisitos a serem cumpridos, sendo que a autora, não comprovou ter assim preenchido na data por ela defendida (19/06/2017).

Desta feita, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, aplico a data então admitida pela municipalidade quando da edição da portaria no 611/2018, onde reconhece a promoção da autora a partir de 06/09/2017, sendo então a nova remuneração aplicada a partir de referida data.

Via de consequência, tenho que a progressão de níveis deverá ocorrer a partir de 06/09/2019, quando então completou dois anos em referida classe especial, fazendo jus a remuneração correspondente a partir de então.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo o direito à promoção à classe especial em 06/09/2017 e progressão ao nível II desta em 06/09/2019, condenar a Recorrida ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da retroatividade dos efeitos financeiros, e seus reflexos,
atualizando-se pelo TEMA 810 DO STF, com atualização pelo IPCA-E A PARTIR DE CADA DATA DE PAGAMENTO ATRASADO E JUROS DE MORA PELO ARTIGO 1o F DA LEI 9494/97, a partir da citação.

Registro que apuração do valor se dará por mera aritmética, com a apresentação do cálculo pelo recorrente / autor, dentro dos moldes delimitados na sentença conjugada com as alterações efetivadas no presente voto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022